Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-03.2017.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004801-03.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS - CPF: 377.498.201-59 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de busca e apreensão convertida em execução, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, considerando a ausência de citação válida do devedor e o transcurso do prazo prescricional trienal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, iniciando-se a contagem a partir do vencimento da última parcela.

4. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação depende da efetiva citação do devedor, conforme art. 202, I, do Código Civil, não sendo suficiente a mera expedição do mandado sem seu cumprimento.

5. No caso concreto, a última parcela venceu em 18/04/2018, o prazo prescricional consumou-se em 18/04/2021, e o pedido de conversão da ação somente ocorreu em 31/07/2023, quando a pretensão executiva já estava prescrita.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da dificuldade de localização do devedor e da ausência de medidas mais efetivas por parte da credora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento

"Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não há citação válida do devedor e transcorre o prazo prescricional trienal, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS
; reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada na Cédula de Crédito Bancário, julgando extinto o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC. Condenou o exequente em custas processuais remanescentes, se houver, porém deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado(a) nos autos.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão em 25/05/2017, com base em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 17.000,00, garantida por alienação fiduciária de veículo FIAT STRADA, ano/modelo 2010/2011, placa NPJ-4805. Alegou inadimplemento do devedor e requereu a busca e apreensão do bem.

O magistrado deferiu a liminar em 24/01/2018, determinando a busca e apreensão do veículo e a citação do requerido. Contudo, as diligências restaram infrutíferas, não sendo possível localizar o bem nem citar o devedor.

Após diversas tentativas de localização, a parte autora requereu a conversão da ação em execução por quantia certa, com base no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

O juízo de primeiro grau, após determinar manifestação da autora sobre possível prescrição, proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. Fundamentou a decisão no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, considerando que transcorreram mais de 7 anos desde a distribuição da ação sem citação válida do devedor, configurando-se a prescrição trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado para localizar o devedor e o bem. Argumenta pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente e requer a reforma da sentença para determinar a conversão da ação em execução.

Requer a Apelante a reforma da sentença, nos termos da fundamentação retro, determinando-se a conversão da ação em execução, ante a ausência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão em 25/05/2017, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, em face de
MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS
. O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar em 24/01/2018, mas as tentativas de localização do bem e citação do devedor restaram infrutíferas. Após diversas diligências, a parte autora requereu a conversão da ação em execução por quantia certa.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva, fundamentando-se no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, considerando que não houve citação válida do devedor e que transcorreram mais de 7 anos desde a distribuição da ação. A apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado para localizar o devedor e o bem, razão pela qual não se configuraria a prescrição intercorrente.

A questão central cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. É pacífico na jurisprudência que o prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. No caso dos autos, a última parcela do contrato venceu em 18/04/2018, iniciando-se a partir desta data a contagem do prazo prescricional.

Conforme o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição interrompe-se "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". Contudo, para que ocorra a interrupção, é imprescindível que a citação seja efetivada. O simples ajuizamento da ação ou a expedição do mandado, sem a efetiva citação do devedor, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Examinando detidamente a cronologia dos atos processuais, verifica-se que em 25/05/2017 houve a distribuição da ação, em 24/01/2018 o deferimento da liminar, em 22/02/2018 a expedição do mandado, em 26/02/2018 a devolução do mandado sem cumprimento, em 18/04/2018 o vencimento da última parcela com início da contagem prescricional, em 04/12/2018 pedido de suspensão por 30 dias, em 11/07/2019 pedido de penhora e remoção da garantia, e somente em 31/07/2023 o pedido de conversão da ação.

Analisando os elementos fático-jurídicos, constata-se que não houve citação válida do devedor em momento algum durante a tramitação do processo, o prazo prescricional de três anos iniciou-se em 18/04/2018 e se consumou em 18/04/2021, o pedido de conversão da ação em execução somente ocorreu em 31/07/2023, quando a pretensão executiva já estava prescrita há mais de dois anos, e embora a apelante tenha praticado alguns atos processuais, estes não foram suficientes para interromper a prescrição, pois não resultaram na citação do devedor.

A Súmula 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Todavia, tal enunciado não se aplica ao caso concreto, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da dificuldade de localização do devedor e da ausência de medidas mais efetivas por parte da credora.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos análogos que:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO." (TJMT, AC nº 0028089-48.2011.8.06.0117).

Diante do exposto, verifica-se que efetivamente ocorreu a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o prazo prescricional trienal iniciou-se em 18/04/2018 e se consumou em 18/04/2021, não houve citação válida do devedor apta a interromper a prescrição, o pedido de conversão da ação foi formulado quando a pretensão já estava prescrita, e a demora na tramitação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025